Tribunal: TJES
Processo: 5000804-79.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2023-08-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000804-79.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCO CARLOS VAGO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença (id. 3202004) que julgou improcedente a pretensão deduzida, ao reconhecer a legalidade do processo administrativo que importou na penalidade de suspensão do direito de dirigir.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao reforçar a tese de violação ao princípio da proporcionalidade em razão da aplicação da sanção de suspensão do direito de dirigir em decorrência de infrações meramente administrativas.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

Os recorrentes/requerentes pleiteiam a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

N
a origem, trata-se de ação
que tem por objeto o cancelamento do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 87982250 instaurado pela
autarquia
em desfavor do
requerente, em razão de
duas infrações de trânsito de natureza meramente administrativa, previstas no Art. 232 do CTB - “conduzir o veículo sem os documentos de porte obrigatório”,
que
não
possuiria
produziria
risco a segurança viária,
além de argumentar a aplicação retroativa da
Lei 14.071/2020,
somente seria possível
a instauração e aplicação de penalidade, quando o condutor acumula
r

quarenta
pontos ou mais
e,
nos casos
dos autos, o requerente teria somado apenas vinte pontos, pelo que postulou
a declaração de nulidade do processo administrativo
nº. 87982250.

C
om efeito, em que pese os argumentos recursais e embora não de desconheça a divergência jurisprudencial acerca da matéria,
o precedente (persuasivo) invocado pelo recorrente não vincula
este Juízo, por se tratar de decisão proferida por Turma de Uniformização de outro
e
stado da Federação
(Incidente de Uniformizacao Jurisprudencia Nº 71006837728, TJ-RS)
e, ademais, outros estados da federação possuem entendimento
no sentido de reconhecer
a legalidade dos processos administrativos de suspensão de CNH em razão do cometimento
das infrações previstas no CTB, sem distinção da natureza desta infração, isto porque,
data maxima venia,
a aptidão para conduzir
veículo automotor vai além da capacidade
de dirigir,
deve considerar
as obrigações acessórias do condutor, como o dever de pagar o licenciamento,
conduzir o veículo sem a documentação necessária
ou vencida,
condutas consideradas graves pelo legislador, tanto que configuram infração
administrativa e, portanto, apta a impedir (temporária ou definitivamente) o direito de dirigir.

A propósito e por inteira pertinência, transcreve-se julgados nesse sentido.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. JULGAMENTO DO RECURSO. ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA SANÇÃO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERECORRENTE. INOCORRÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA PENA. EXAME DO PODER JUDICIÁRIO CIRCUNSCRITO À LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há falar-se na suspensão dos efeitos da portaria punitiva que determinou a aplicação da sanção de suspensão do direito de dirigir, após o julgamento do recurso interposto pelo condutor, com o esgotamento da via administrativa.
2. Inviável o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, quando não transcorrido o prazo de cinco anos contados da prática da infração e a aplicação da sanção, considerada a interrupção causada pela notificação da instauração do procedimento administrativo, nos termos do art. 22, caput e parágrafo único, da Resolução CONTRAN nº 182/2005, vigente à época.
3. Considerando que não houve transcurso do prazo de cinco anos contados da data da notificação para a entrega da CNH e seu efetivo recolhimento, não se verifica a ocorrência da prescrição executória (art. 23, da Resolução CONTRAN nº 182/2005).
4. Não se verifica a prescrição intercorrente, seja porque essa modalidade de prescrição somente foi regulamentada na Resolução nº 723/2018, seja porque o procedimento não ficou paralisado por mais de três anos consecutivos.
5.Tendo em vista que a pena de suspensão do direito de dirigir para a prática da infração de trânsito cometida pelo impetrante encontrava previsão expressa no CTB,
sua revisão pelo Poder Judiciário com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade caracterizaria ofensa ao princípio da separação dos poderes.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.452880-6/002, Relator(a): Des.(a) Bitencourt Marcondes, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/09/2021, publicação da súmula em 21/09/2021)

Recurso Inominado. CNH. Procedimento administrativo de cassação do direito de dirigir. Alegação da natureza administrativa da infração. Sentença de improcedência.
Ausência de ressalva legal. Sistemática de pontuação ditada pelo artigo 259 do CTB atendida.
Sentença mantida, com fulcro em seus próprios fundamentos (artigo 46, da lei n.º 9.099/95). Recurso improvido

(TJSP; Recurso Inominado Cível 1012365-87.2022.8.26.0361; Relator (a): Sérgio Ludovico Martins; Órgão Julgador: 1ª Turma Recursal Cível e Criminal; Foro de Mogi das Cruzes - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/04/2023; Data de Registro: 27/04/2023)
.

Mandado de Segurança. Suspensão do direito de dirigir. Art. 261, I, do CTB. Pretensão do impetrante de excluir a pontuação decorrente das multas recebidas pelo Detran em razão de não ter procedido ao licenciamento do veículo, conforme prevê a redação do art. 230, V, do CTB.
Impossibilidade. Irrelevância da natureza das infrações de trânsito.
Ausência de direito líquido e certo. Recurso improvido.

(TJSP; Apelação Cível 1007339-89.2020.8.26.0196; Relator (a): Luis Fernando Camargo de Barros Vidal; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Público; Foro de Franca - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/02/2021; Data de Registro: 17/02/2021)
.

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – Suspensão do direito de dirigir – Alegação de que as infrações cometidas possuem natureza administrativa –
Irrelevância da natureza da infração para fins de suspensão do direito de dirigir – Inexistência de ressalva nesse sentido na dicção do art. 261, I, do CTB – Sistema de atribuição de pontuação previsto no art. 259 do CTB que deve prosperar
– Precedentes desta 1ª Câmara de Direito Público – Imputação da infração ao art. 230, I, do CTB ao proprietário do veículo, ainda que cometida por terceiro – Possibilidade – Inteligência do art. 257, § 2º, do CTB – Precedentes desta 1ª Câmara de Direito Público – Denegação da segurança – Sentença reformada – Recurso de apelação provido.

(TJSP; Apelação Cível 1002496-25.2020.8.26.0053; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Foro Central – Fazenda Pública/Acidentes - 13ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/09/2020; Data de Registro: 22/09/2020)
.

Desse modo, embora não se desconheça o entendimento do STJ ao reconhecer a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, em geral, não cabe ao Poder Judiciário a análise da proporcionalidade das disposições legislativas, isto é, a lei de trânsito não distingue as infrações com potencial de suspender o direito de direito e não cabe a Estado/Juiz anular atos administrativos com base, abstratamente, no princípio da proporcionalidade,
votando-se pela manutenção da sentença de improcedência.

Por outro lado, não se acolhe a tese de retroatividade da norma mais benéfica ao condutor, o que afastaria a aplicação da penalidade de suspensão de CNH, porque, como bem pontuado na r. sentença, a entrada em vigor na nova lei ocorreu após findo o processo administro, com registro de que existem julgados do STJ afastando esta tese suscitada, entendimento que se coaduna.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA DE TRÂNSITO. ARTIGO 218, I, “b”, LEI Nº 9.503/1997 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO).
APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 11.334/2006. INVIABILIDADE. ANALOGIA COM AS LEIS PENAIS E TRIBUTÁRIAS INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RETROATIVIDADE.

DELIBERAÇÃO Nº 51, DE 28.07.2006 CONTRAN. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. 1. Questão controversa que se resume à possibilidade de aplicação retroativa da Lei nº 11.344, de 25.07.2006, em vigor na data da sua publicação, 26.07.2006. 2. Em que pese entendimento exarado em julgado do Eg. STJ (STJ, 1ª T., REsp 804.648, Relator: Min. LUIZ FUX, DJ03.09.2007, p. 123), no sentido de que “a penalidade prevista no art. 218, I, “b”, do CTB (Lei 9.503/97), restou alterada pela Lei 11.334, de 25 de julho de 2006, de sorte que, no caso dos autos, deixou de configurar infração gravíssima com aplicação de multa e suspensão do direto de dirigir , para ser considerada infração grave passível de aplicação de multa pecuniária. Desta sorte, a alteração legislativa reflete uma mudança nos padrões valorativos, como reconhecimento de que a penalidade acessória de suspensão do direito de dirigir seria desproporcional à infração de trânsito cometida”,
a sanção aplicada ao Autor não tem caráter tributário ou penal mas, tão somente, administrativo, razão pela qual não é razoável admitir-se a aplicação analógica do disposto no inciso XL, do Artigo 5º, da CRFB/1988 (leis penais) e ao Artigo 106, I, c, do CTN (verbas tributárias). 3. Aplicação de multa em âmbito administrativo, no qual a Administração Pública há de reger-se pelo princípio da legalidade (Artigo 37, caput, CRFB/1988), cujo corolário é a vedação, a esta última, de praticar ato sem lei que o autorize, sendo certo que inexiste, na Lei nº 11.334/2006, previsão de aplicação retroativa de seus dispositivos

o que se confirma diante do determinado na Deliberação nº 51, de 28.07.2006, do Conselho Nacional de Trânsito CONTRAN. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.701.416 – ES (2017/0253529-4)
.

Suspensão do direito de dirigir – Invalidação do processo administrativo, já transitado em julgado - Lei nº 14.071/2020, que aumentou o limite de pontos para imposição da penalidade prevista no art. 261 do CTB – Retroatividade – Impossibilidade – Lei nova que entrou em vigor após o trânsito em julgado da decisão administrativa - Resolução Contran nº 723/18, alterada pela Resolução Contran nº 844/2021 – Nova regra que não pode retroagir para atingir ato jurídico perfeito, nos termos do artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro –
Hipótese que não se submete às normas de direito material penal, tendo em vista o caráter administrativo da infração de trânsito
– Recurso provido.(TJSP; Recurso Inominado Cível 1015674-70.2022.8.26.0344; Relator (a): Paula Jacqueline Bredariol de Oliveira; Órgão Julgador: 2ª Turma Cível; Foro de Marília - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/05/2023; Data de Registro: 30/05/2023)

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso e
lhe
NEGAR PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

C
ONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)